Tribunal: TCU
Processo: 028.110/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15378/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse dos srs. Uallace Marques Muniz e Josevânia de Jesus Pinheiro: 1. Processo TC- Processo 028.110/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brendha Evangelista da Silva Pacheco (XXX.907.415-XX); Giuorley Nunes Farias (XXX.944.025-XX); Jaine Gomes da Silva (XXX.891.335-XX); Josevânia de Jesus Pinheiro (XXX.277.465-XX); Uallace Marques Muniz (XXX.840.175-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que examine a regularidade da acumulação de cargos por parte dos srs. Uallace Marques Muniz e Josevânia de Jesus Pinheiro.